Tribunal: STF
Processo: RMS 24634
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. 2 Decisão agravada negou seguimento a
   recurso em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra
   acórdão do STJ que rejeitou embargos de declaração contra decisão
   que rejeitou primeiros embargos de declaração opostos contra
   decisão em agravo regimental negado para manter indeferimento
   monocrático de petição inicial em mandado de segurança. 3
   Indispensabilidade do advogado no processo judicial - art. 133,
   CF e Lei 8.906/1994, art. 2º. 4. Tentativa de desvirtuamento da
   discussão. 5 Inexistência de direito líquido e certo. 6 Agravo
   Regimental negado.